Tribunal: TJBA
Processo: 8009305-26.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009305-26.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: JOSE ROBERTO DA SILVA DE PAULO AFONSO Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR SUPOSTAMENTE INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO 547/CNJ. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERRO DE FATO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE (R$ 16.721,74). INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível (ID 94219967) interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença (ID 94219965) que, em Execução Fiscal de R$ 16.721,74, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no Tema 1184/STF e Resolução 547/CNJ, por entender que o valor executado (supostamente inferior a R$ 10.000,00) seria antieconômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a correção da sentença que extinguiu a execução fiscal por "baixo valor", aplicando o Tema 1184/STF, quando o valor da causa é, na verdade, superior ao limite estabelecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal com fundamento na Resolução 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF, que tratam da extinção de execuções fiscais de "baixo valor" (parâmetro de R$ 10.000,00) por falta de interesse de agir. 2. A sentença partiu da premissa fática equivocada de que o valor da causa era "inferior a R$ 10.000,00". 3. Da análise da Petição Inicial (ID 94219959) e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) (ID 94219960), constata-se, inequivocamente, que o valor da execução fiscal é de R$ 16.721,74. 4. Sendo o valor da causa superior ao limite de R$ 10.000,00, os fundamentos invocados na sentença (Tema 1184/STF e Res. 547/CNJ) não se aplicam ao caso concreto. 5. A prolação de sentença com base em erro de fato (error in judicando) quanto ao valor real da execução impõe a sua cassação, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo. III. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento: “É nula, por erro de fato, a sentença que extingue execução fiscal com base no Tema 1184/STF e Resolução 547/CNJ (baixo valor), quando o valor da causa (R$ 16.721,74), comprovado pela CDA, é superior ao limite de R$ 10.000,00, estabelecido como parâmetro nesses precedentes”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009305-26.2024.8.05.0191, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como Apelado JOSE ROBERTO DA SILVA DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça